Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701019-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL SILVA RODRIGUES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Para apreciação dos requisitos para a concessão da liminar suspensiva, é imprescindível a análise dos extratos dos dois últimos meses das duas instituições financeiras onde foram procedidos os bloqueios judiciais, porquanto os constantes nos autos de origem não são suficientes para tanto. Assim, intime-se a agravante para apresentar os referidos extratos, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador